Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas. Meros pedidos de diligências não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que dependeria, no caso, de efetiva penhora. Prescrição consumada.